Tribunal: STF
Processo: RE 1258230
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO Servidora pública estadual inativa Professora de Educação Básica II - Aposentadoria por invalidez Restabelecimento dos proventos integrais, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento Sentença de improcedência Pretensão de reforma Possibilidade - Rol taxativo de doenças que permitem a aposentadoria integral por invalidez Ausência, todavia, de lei estadual a prever o referido rol Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais Prevalência daquilo que foi decidido na perícia médica Enfermidade grave, reconhecida a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer cargo ou função no serviço público Cabível o recebimento de proventos integrais Precedentes - Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não é possível afastar a aplicação da Lei Federal 8.112/90 do caso em tela. Nesse sentido, ademais, há entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da perfeita aplicação subsidiária da legislação disciplinadora do regime dos servidores públicos federais ao âmbito estadual, no caso de omissão legislativa do Estado.” (eDOC 10, p. 6). 
    Aduz-se, ainda, que “a parte do artigo 40, I, da Constituição Federal, que excepciona a regra geral da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, não se aplica à situação ostentada pela parte recorrida. Tal dispositivo permite, excepcionalmente, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde que a doença do servidor seja considerada grave, contagiosa ou incurável PELA LEI, o que não é o caso da parte contrária.” (eDOC 10, p. 8).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-7):
    “A autora se apresenta como servidora pública estadual inativa, aposentada no cargo de Professora de Educação Básica II, em 25/01/2012 (fls. 09/13), com o recebimento de proventos integrais no valor de R$ 1.722,82 (mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), por ter apresentado “quadro de fibromialgia difusa de forte intensidade seguida de enxaquecas com dores intensas” e “quadro depressivo com associação psicótica” (cf. fl. 02).
    Em setembro de 2015, foi notificada pelo Departamento de despesa de Pessoal do Estado a devolver o valor recebido em excesso, a título de proventos de aposentadoria, relativamente ao período de 01/01/2013 a 31/10/2013, consubstanciado na quantia de R$ 12.592,52 (doze mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), ou a autorizar que o desconto fosse efetivado em sua folha de pagamento, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa (fls. 14/15).
    Por sua vez, a requerida não nega tais alegações e defende a legalidade da restituição, haja vista que a doença que motivou a aposentadoria da autora não se enquadra no parágrafo 1º do art. 186 da Lei Federal 8.122/90, o que acarretou a revisão do ato administrativo. Afirma, ainda, que a autora concordou expressamente com o desconto em folha do valor recebido a maior, a teor do que consta o documento de fl. 16, bem como aduz a inexistência de vício de consentimento na assinatura desse termo.
    De fato, o rol de doenças que possibilitam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais ostenta caráter taxativo, a teor do que já fora decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt nº 656.860, in vebis:
    (...)
    Sucede que a Lei Federal nº 8.112/90, na qual o Estado busca guarida, tem aplicação restrita aos servidores públicos da esfera federal; não tem aplicação no tocante aos servidores públicos estaduais.
    (...)
    Por seu turno, ainda que se admita a previsão legal a dar fundamento à devolução daquilo que foi pago em excesso à servidora estadual, isso não autoriza a Administração a apurar unilateralmente o valor do suposto débito, sem a instauração de prévio procedimento administrativo com a participação do servidor, em observância ao art. 5º, LV, da CF/88.
    (...)
    Do mesmo modo, é importante registrar, também, o entendimento desta Col. Câmara de que a restituição daquilo que foi pago a maior ao servidor público, a título de verba alimentar, somente é admissível quando verificada má-fé do servidor, o que sequer se cogita no caso concreto (nesse sentido: Apelação nº 0075704-85.2011.8.26.0114; Rel. Des. Evaristo dos Santos; 6ª Câmara de Direito Público; j. 29/02/2016).
    Com efeito, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é possível concluir pela ilegalidade da conduta da requerida quanto aos descontos nos proventos da autora.” (grifos meus)
    Nas razões do recurso extraordinário, as questões a respeito da necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo, bem como ao que tange à imprescindibilidade da comprovação de má-fé do servidor, não foram impugnadas pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente